Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701228-90.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO CARLOS CIRQUEIRA CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID 77946400, in verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Alberto Carlos Cirqueira Chaves contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido de cobrança e condenou o réu a pagar R$ 89.897,41, acrescida de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora a contar da citação até 31/8/2024, e, a partir de 1/9/2024, atualizada apenas pela taxa Selic, conforme Lei no 14.905/2024. Em razão da sucumbência, condenou o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e sustentando que a negativa do benefício compromete o acesso à jurisdição e o mínimo existencial. No mérito, relata que contratou e utilizou cartão de crédito, mas, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir integralmente as faturas. Insurge-se contra o valor da condenação, alegando que é excessivamente oneroso e incompatível com sua realidade financeira. Declara que houve a descaracterização da mora em razão de supostas cobranças abusivas e a necessidade de revisão contratual, com recálculo do débito, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Argumenta que o contrato celebrado é de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente, razão pela qual requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, especialmente aquelas que impõem encargos excessivos, juros exorbitantes e multa superior a dois por cento (2%), em afronta ao art. 52, § 1o, do CDC. Enfatiza a ocorrência de abuso de direito e de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), bem como a necessidade de prova pericial contábil para aferir a legalidade dos encargos, notadamente juros e capitalização. Requer o recebimento do recurso com os efeitos devolutivo e suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento para reformar a sentença de procedência, com: (i) reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita; (ii) improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, (iii) revisão contratual com recalculo dos valores; ou, (iv) o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Ainda, requer a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em vinte porcento (20%) do valor da causa. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade nas razões recursais, requerendo o não conhecimento do recurso. Alega, ainda, a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça na origem. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 77487047), o apelante apresentou a manifestação de ID 77823864”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, foi indeferido o benefício pleiteado e o recorrente foi intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Em resposta, o apelante apenas reiterou a tese de que o preparo não deve ser recolhido diante do pedido de gratuidade (ID 78106317) É o relato do necessário. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese, não foram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. À vista do exposto, declaro deserto o apelo e dele não não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora